Tribunal: TJES
Processo: 5005658-18.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005658-18.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAN RAMOS DO NASCIMENTO

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005658-18.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAN RAMOS DO NASCIMENTO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: THAIS ANTUNES PRADO CABRAL - ES35567

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA EM SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.
1.

A decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência dos Tribunais superiores e deste egrégio Tribunal. 2. Recurso desprovido.

31 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005658-18.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAN RAMOS DO NASCIMENTO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: THAIS ANTUNES PRADO CABRAL - ES35567

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental em Cautelar Inominada interposto em favor de IAN RAMOS DO NASCIMENTO em face da Decisão que não conheceu do
Writ
impetrado.

Nas razões recursais, a defesa afirma que existe manifesta ilegalidade, razão pela qual pretende a reforma da Decisão Monocrática.

De início, cumpre observar que a defesa pretende discutir a dosimetria aplicada na r. Sentença, já transitada em julgado.

Sustenta, para tanto, que houve erro no julgamento, ao deixar de realizar a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do art. 61, II, c do CP.

Portanto, conforme dito na decisão alhures, trata-se de evidente utilização do remédio constitucional, em substituição à Revisão Criminal.

Ressalta-se que os Tribunais Superiores têm combatido a banalização do uso do
habeas corpus
, que não deve ser utilizado quando houver ação impugnatória própria, sobretudo quando não for caso de flagrante ilegalidade ao direito de locomoção do indivíduo, o que não se presume no presente caso, em razão da pena definitiva aplicada na r. Sentença.

Imperioso ressaltar, ainda, que o não conhecimento do
writ
não impedirá que a parte utilize a via eleita adequada para buscar discutir a matéria ventilada.

Dessa feita, a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência dos Tribunais superiores e deste egrégio Tribunal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

31 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.